Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários advocatícios. Em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em honorários advocatícios se aplica apenas ao recorrente vencido, sem contemplar a hipótese deste processo, em que o recorrente é vencedor. Assim, incabível a condenação na verba honorária.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.